Tribunal: TJES
Processo: 5023209-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023209-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS COUTINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUÍA DÍVIDA COM A RÉ NO VALOR DE R$ 1.500,00, SENDO EFETIVAMENTE PAGO. OCORRE QUE FOI SURPREENDIDO COM A COBRANÇA DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULO QUE REIVINDICAVAM NOVAMENTE O PAGAMENTO DO DÉBITO JÁ QUITADO, APÓS BUSCAR A REQUERIDA A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES FOI INFORMADO QUE DEVERIA SE ENCAMINHAR ATÉ O CARTÓRIO PARA PROCEDER COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS. NÃO SATISFEITO, TENTOU NOVAMENTE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. POR NÃO CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO, BUSCOU O PROCON, NOVAMENTE SEM ÊXITO, SENDO APONTADO UMA MULTA NO VALOR DE R$ 8.019,80. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEU NOME SEJA RETIRADO DO PROTESTO, B) QUE A MULTA DE R$ 8.019,80 SEJA CANCELADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) N.º 3472995 E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE R$ 7.726,08, B) CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.200,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO TOI
N.º 3472995
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

QUANTO AO DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). NÃO SENDO POSSÍVEL, NESTE SENTIDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)